Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Lei do superendividamento (CDC, arts. 104-A e 104-B). suspensão da exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos. Concessão de tutela de urgência cautelar antes de ultimada a assentada de conciliação. Inviabilidade. Caixa Econômica Federal. Pretensão adstrita à repactuação. Competência. Justiça distrital. Arguição incidental de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. Exame. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de repactuação de dívidas, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara a consumidora acionante objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias e, subsidiariamente, a modulação desses decotes ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere mensalmente, com lastro na Lei Distrital n. 7.239/2023.
II. Questão em discussão
2. O objeto deste agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, na fase incipiente de ação de repactuação de dívidas, se suspender a cobrança das prestações ajustadas em pagamento das prestações originárias dos mútuos concertados pela consumidora acionante com as instituições bancárias rés ou, subsidiriamente, limitar-se os descontos convencionados ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta que aufere.
III. Razões de decidir
3. Adstringindo-se a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda à pretensão pertinente à repactuação de dívidas, a competência da Justiça Federal a que ordinariamente estaria sujeita a empresa pública cede em favor da Justiça comum estadual e distrital, conforme interpretação teleológica do art. 109, I da Constituição Federal, moldura material que limita a cognição da jurisdição estritamente à repactuação da dívida, sobejando passível de apreciação, por corolário, o pleito referente aos empréstimos bancários tomados da instituição bancária.
4. O exame de constitucionalidade do texto conferido ao art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, traduz o objeto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPFs s no 1.005 e no 1.006, em trânsito perante o Supremo Tribunal Federal, nas quais se busca aferir, sob o viés material, a conformação constitucional do dispositivo, não tendo sido deferida, contudo, cautelar volvida à suspensão de vigência da legislação apontada e tampouco o sobrestamento dos processos em tramitação no território nacional que se refiram à matéria objeto da arguição, nos moldes do que apregoa o art. 5o, caput e § 3o, da Lei Federal n. 9.882/1999.
5. Defronte o pronunciamento emanado do Conselho Especial do TJDFT, que, pronunciando-se sobre a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, fixara a impossibilidade de conhecimento de incidente processual de controle difuso instaurado sobre a questão - processo no 0730591-60.2022.8.07.0001 -, e não tendo havido, outrossim, em ambiente de controle abstrato-concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, determinação de suspensão do aludido dispositivo ou de sobrestamento de processos judiciais a ele correlatos, inviável que, no ambiente de agravo de instrumento, seja afastada a presunção de constitucionalidade da qual se reveste o instrumento normativo.
6. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação (CDC, artes. 104-A e 104-B).
7. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual ao qual sujeita a ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento.
8. Em ambiente processual de ação revisional lastreada na lei do superendividamento somente sobeja viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, e, não ocorrendo essa pontual situação, o procedimento ordenado encaminha à instauração do processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas subsistentes, não subsistindo lastro para que a ritualística seja inovada mediante incursão judicial sobre o contratado no momento da formulação da ação.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.